Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-53.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000008-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOANA COSTA DOS SANTOS RONDON - CPF: 627.691.111-91 (APELADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), JOANA COSTA DOS SANTOS RONDON - CPF: 627.691.111-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA, NA FASE DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DOS TRÊS ENCARGOS, JUNTOS, EM CASO DE MORA, QUE CORRESPONDEM À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REsp Nº 834.968/RS – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE OBRIGAÇÕES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora;e multa contratual (REsp nº 834.968/RS).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ITAÚ UNIBANCO S.A. e JOANA COSTA DOS SANTOS RONDON contra sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar n.º 100000853.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a ação, da seguinte maneira:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência:

1. Mantenho os juros remuneratórios do contrato aventado;

2. Pela licitude, neste caso, mantenho a capitalização mensal de juros porque a taxa anual do contrato (item F.4) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada;

3. Mantenho a contratação da Tarifa de Registro do Contrato, em vista de sua destinação e legalidade;

4. Mantenho como contratado o seguro, posto que livremente pactuado;

5. Determino a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC;

6. Afasto o pedido de descaracterização da mora, pois não houve a constatação de encargos abusivos no período da normalidade contratual; 7. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Considerando a sucumbência mínima do Banco requerido, condeno a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, obrigação que fica suspensa em relação à mesma por ser beneficiária dos benefícios da justiça gratuita.”
(Id. 179872159).

Em suas razões de Id. 179872161, o primeiro apelante ITAU UNIBANCO S. A. defende que não há previsão, tampouco cobrança da comissão de permanência, tendo o apelante se limitado a cobrar única e exclusivamente os encargos moratórios previamente ajustados.

Esclarece que em nenhum momento a Instituição Financeira cobrou cumulativamente tal encargo com correção monetária e não há nas avenças qualquer estipulação neste sentido, ao contrário do entendimento do Magistrado
a quo
a incidência de juros remuneratórios não faz vezes de comissão no contrato discutido.

Requer o provimento do recurso a fim de declarar a legalidade dos encargos moratórios regularmente previstos no contrato, com o consequente julgamento de total improcedência da ação.

A segunda apelante, JOANA COSTA DOS SANTOS RONDON, por sua vez, ao Id. 179872164, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do seguro de proteção financeira imposto ao cliente, no valor de R$790,00, com a repetição do indébito, além do rateio do ônus de sucumbência, por observância ao princípio da causalidade.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 179872167 e 179892672, por meio das quais cada litigante protesta pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora primeira apelante, propôs a presente ação objetivando a revisão de cláusulas contidas no contrato de empréstimo bancário celebrado com o ITAÚ UNIBANCO S. A., ora segundo apelante.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, insurgindo-se ambas as partes contra o
decisum
.

Pois bem.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Tal circunstância não implica, porém, por si só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas partes.

O mesmo se diga da inversão do ônus da prova que, embora cabível nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da pretensão inicial.

Destarte, mostra-se cabível, em tese, a revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais, sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.

Da comissão de permanência cumulada com os juros remuneratórios, moratórios e demais encargos.

Como é cediço, a comissão de permanência é devida após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência.

Nos termos do que preceitua a Resolução nº 1.129/86 do BACEN, possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e, ainda, reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Em julgamento da matéria em sede de Recursos Repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 294 E 296 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Vencido o empréstimo bancário, o mutuário permanece vinculado a obrigação de remunerar o capital emprestado mediante os juros contratados, salvo se a respectiva taxa de mercado for menor, respondendo ainda pelos juros de mora e, quando ajustada, pela multa, que não pode exceder de dois por cento se o negócio for posterior ao Código de Defesa do Consumidor; na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência é formada por três parcelas, a saber: 1) juros que remuneram o capital emprestado (juros remuneratórios); 2) juros que compensam a demora no pagamento (juros moratórios); e 3) se contratada, a multa (limitada a dois por cento, se ajustada após o advento do Código de Defesa do Consumidor) que constitui a sanção pelo inadimplemento. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp. nº 834.968)

E, por corresponder ao somatório das aludidas três parcelas, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 472, de modo a vedar o enriquecimento sem causa da instituição financeira, com a remuneração do mesmo capital por duas vezes:

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Como regra, portanto, sempre que convencionada cláusula de comissão de permanência, deve o juiz verificar, diante dos termos em que pactuada, se estão respeitados os limites definidos pela jurisprudência deste Tribunal, bem expostos no REsp. nº 834.968. Se estão respeitados aqueles limites, prevalece a cláusula na sua inteireza; se houver excessos, deve o juiz decotá-los em observância à orientação contida naquele aresto, preservando, tanto quanto possível, a vontade que as partes expressaram ao pactuar os encargos de inadimplemento, em homenagem ao princípio da conservação dos atos jurídicos. A decretação da nulidade da cláusula será, então, medida excepcional, somente adotada se possível o seu aproveitamento.

Dito isso, restou consagrado que os Bancos poderão cobrar, desde que pactuada, comissão de permanência (limitada à taxa de juros remuneratórios do contrato), somado aos juros moratórios de 12% ao ano e à multa moratória (esta limitada a 2% quando versar relação de consumo).

No caso dos autos, o contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, para a fase de inadimplência, mas apenas a cobrança dos juros remuneratórios previstos na cédula (item F.4), mais juros de mora de 1% ao mês, capitalizado diariamente desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valor do débito (Id. 179872040 - pg. 4).

Assim, entendo que merece amparo a pretensão do primeiro apelante, pois não há razão para decretar a nulidade de cláusula que está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da qual as partes aderiram livremente.

Do seguro de proteção financeira.

Em relação à cobrança do contrato de seguro prestamista, com razão a segunda recorrente.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (Id. n.º 179872040 - pg. 3), é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira demandada.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que é vedado pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados a tal título na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço de ambos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reconhecer a legalidade da cobrança dos encargos moratórios previstos no contrato e declarar a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, devendo o valor cobrado a tal título ser devolvido de forma simples, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.

Considerando a sucumbência mínima do requerido/segundo apelante, mantenho a fixação do ônus sucumbencial tal como determinado na sentença, devendo ser observada a suspensão em relação à autora/primeira apelante por ser beneficiária dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023